Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL (PRO-DF II). TERRACAP. IMÓVEL PRÉ-INDICADO. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PENDÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECRETO DISTRITAL No 41.015/2020. INCLUSÃO DO IMÓVEL EM EDITAL DE LICITAÇÃO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO.
1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
1.1. Verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, consoante expedientes registrados no PJe.
2. O artigo 1o da Lei n. 12.016/2009 dispõe que (c)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
3. No âmbito do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal (PRO-DF II), restando comprovada de forma inequívoca a pré-indicação da área do imóvel e a apresentação de requerimento de revogação administrativa de cancelamento do incentivo econômico, considera-se pendente o processo administrativo de concessão de direito real de uso do imóvel.
3.1. Ante a pendência do processo administrativo no âmbito do PRO-DF II, reputa-se ilegal o ato administrativo de inclusão do imóvel pré-indicado em edital de procedimento licitatório, por violação frontal ao disposto no artigo 94-A do Decreto Distrital n. 41.015/2020.
4. Apelação e remessa necessária conhecidas e não providas.